Tribunal: STF
Processo: MS 22362
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEMISSÃO DE MOTORISTA OFICIAL DO QUADRO PERMANENTE DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS, DE
FOZ DO IGUAÇU PARA GOIÁS, EM CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO GOVERNO
FEDERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Não cabe examinar em mandado de segurança questões que
vão além da verificação da legalidade dos atos praticados, as
relativas ao reexame de elementos de provas e as concernentes à
materialidade do delito, porque exigem instrução probatória.
2. Alegações improcedentes de cerceamento de defesa e de
violação do princípio do contraditório, porque observadas as normas
legais.
3. Considera-se em exercício, para os efeitos dos artigos
121 e 124 da Lei nº 8.112/90, o servidor que, mesmo em gozo de
férias, utiliza caminhão de propriedade do Governo Federal para
transportar mercadoria contrabandeada de Foz do Iguaçu para Goiás,
em proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública (artigo 117, IX, da mesma Lei).
4. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado
não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo
administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação
da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos
processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos
mesmos fatos.
Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da
Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição.
Precedentes.
5. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido.